Tribunal: TJES
Processo: 0001452-96.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001452-96.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON RUFINO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA
DO CRIME PATRIMONIAL
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. EMBOSCADA EM LOCAL ERMO. MAIOR GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu o réu da imputação de associação criminosa, prevista no art. 288 do Código Penal, e o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em sua forma tentada, falsa identidade e corrupção de menores, por duas vezes, todos em concurso material, à pena total de 04 anos e 06 meses de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 05 dias-multa, à razão mínima.

A denúncia narrou que, em 24.02.2023, nas proximidades do Centro de Detenção Provisória da Serra, na região de Queimados, zona rural do Município da Serra/ES, o apelante e o corréu, em unidade de desígnios com dois adolescentes, teriam tentado subtrair o veículo conduzido pela vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de duas armas de fogo e um simulacro. Segundo a acusação, a subtração não se consumou porque a vítima conseguiu evadir-se da abordagem e acionou a Polícia Militar no estabelecimento prisional próximo. Após buscas, os policiais localizaram os envolvidos e apreenderam dois revólveres calibre .38, munições e um simulacro. A denúncia também apontou que o apelante teria fornecido nome falso aos militares, ocasionando o registro de dados incorretos no boletim de ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pena-base fixada para o crime de roubo deve ser redimensionada, em razão de alegada ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime e de suposta inobservância do critério de aumento de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas nos autos e não foram impugnadas pela Defesa, que restringe a insurgência recursal à dosimetria da pena.

A sentença apresenta fundamentação concreta e idônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime, pois destaca que os agentes montaram verdadeira emboscada em local pouco movimentado, situado em zona rural, posicionando-se estrategicamente em frente ao veículo da vítima, com armas em punho, para facilitar a subtração patrimonial.

A valoração negativa das circunstâncias do delito não se confunde com mera referência genérica ao concurso de agentes ou ao emprego de arma de fogo, pois se apoia em elementos específicos da execução criminosa, como a escolha de local ermo, a atuação coordenada dos envolvidos, a abordagem em estrada rural pouco movimentada e a criação de situação de elevada vulnerabilidade à vítima.

A atuação de quatro indivíduos, entre eles dois adolescentes, que aguardam veículos em trecho de pouca circulação, munidos de armas de fogo e simulacro, e se posicionam no meio da via para constranger a vítima a parar o automóvel, ultrapassa o desvalor ordinário do tipo penal de roubo majorado tentado e autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A prova oral produzida em Juízo reforça a legitimidade da fundamentação, pois a vítima relatou que os agentes se colocaram no meio da estrada, apontaram armas em sua direção, ordenaram a parada do veículo e um deles chegou a acionar o gatilho da arma apontada contra ela, sem disparo porque o artefato “mascou”.

O depoimento do policial militar confirma circunstâncias relevantes do fato, especialmente a localização dos envolvidos em região de mata e a apreensão dos armamentos utilizados na empreitada criminosa.

A existência de munição picotada em um dos revólveres apreendidos é compatível com o relato da vítima e com o laudo pericial do material, reforçando a gravidade concreta da execução delitiva.

O Código Penal não estabelece esquema matemático rígido para a fixação da pena-base, cabendo ao julgador, diante das peculiaridades do caso concreto, individualizar a sanção com observância da proporcionalidade, razoabilidade e motivação adequada.

O aumento de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável constitui critério meramente orientativo, assim como o parâmetro de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do preceito secundário, admitido como razoável e proporcional pela jurisprudência da Corte Superior.

A discricionariedade motivada autoriza o julgador a adotar quantum diverso de exasperação da pena-base quando as características concretas do fato revelam maior reprovabilidade da conduta.

A pena-base fixada para o crime de roubo não se mostra desproporcional, pois a sentença apresenta motivação particularizada para a valoração negativa de uma circunstância judicial, em conformidade com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

R
ecurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001452-96.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NILTON RUFINO SIQUEIRA, MATEUS ARARIBA RANGEL OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
NILTON RUFINO SIQUEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o réu da imputação relativa ao crime de associação criminosa (art. 288, do CP), e o CONDENOU pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em sua forma tentada (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP), falsa identidade (art. 307, do CP), e corrupção de menores (art. 244-B (por duas vezes), da Lei nº 8.069/90), todos, em concurso material (art. 69, CP), à pena privativa de liberdade total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 5 (cinco) dias-multa, à razão mínima.

Na mesma oportunidade, o corréu MATEUS ARARIBA RANGEL OLIVEIRA, foi igualmente absolvido quanto ao delito de e associação criminosa (art. 288, do CP), e condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em sua forma tentada (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP), e corrupção de menores (art. 244-B (por duas vezes), da Lei nº 8.069/90), em concurso material (art. 69, CP), à pena privativa de liberdade total de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 7 (sete) dias-multa, à razão mínima. Embora regulamente intimado da sentença, manifestou o direito de não recorrer.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 24 de fevereiro de 2023, nas proximidades do Centro de Detenção Provisória da Serra, na região de Queimados, zona rural do Município da Serra/ES, o apelante e o corréu, em unidade de desígnios com dois adolescentes, teriam tentado subtrair o veículo conduzido pela vítima Gislaine Costa Salles, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de duas armas de fogo e um simulacro.

A subtração não se consumou porque a vítima conseguiu evadir-se da abordagem, dirigindo-se ao referido estabelecimento prisional, onde acionou a Polícia Militar. Após buscas nas imediações, os policiais localizaram os envolvidos e apreenderam dois revólveres calibre .38, munições e um simulacro. Consta, ainda, que o apelante teria fornecido nome falso aos militares, ocasionando o registro de dados incorretos no boletim de ocorrência.

Inicialmente,
ressalta-se que a materialidade e a autoria dos crimes, restaram devidamente comprovados nos autos, e sequer foram objetos de impugnação, restringindo-se a insurgência recursal ao exame da dosimetria da pena.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, fixada para o crime de roubo, sob o argumento de que a valoração negativa da circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime”, não teria sido adequadamente fundamentada.

Alega, ainda, que a sentença não teria observado orientação jurisprudencial, segundo a qual a exasperação da pena-base, para cada vetorial desfavorável, deve guardar correspondência com a fração de 1/6 da pena mínima, salvo fundamentação concreta idônea a justificar solução diversa.

Na primeira fase da dosimetria, o MM. Juiz valorou negativamente a citada vetorial, considerando que os acusados montaram verdadeira emboscada, em local pouco movimentado, situado em zona rural, posicionando-se estrategicamente em frente ao veículo da vítima, com armas em punho, para facilitar a subtração patrimonial. Com base nessa fundamentação, fixou a pena-base do roubo, em 05 anos e 06 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

A fundamentação adotada na sentença é concreta e idônea. Não se trata de mera referência genérica ao concurso de agentes ou ao emprego de arma de fogo, circunstâncias já consideradas nas fases próprias da dosimetria. O Magistrado destacou elementos específicos da execução do delito, notadamente a escolha de local ermo, a atuação coordenada dos agentes, a abordagem em estrada rural pouco movimentada e a criação de situação de elevada vulnerabilidade à vítima.

Esses elementos ultrapassam o desvalor ordinário do tipo penal de roubo majorado tentado. O fato de quatro indivíduos, entre eles dois adolescentes, aguardarem veículos em trecho de pouca circulação, munidos de armas de fogo e simulacro, posicionando-se no meio da via para constranger a vítima a parar o automóvel, revela maior gravidade concreta da conduta e autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A prova oral colhida em Juízo, reforça a legitimidade da fundamentação. A vítima descreveu que os agentes se colocaram no meio da estrada, apontaram armas em sua direção e ordenaram que parasse o veículo. Relatou, ainda, que um dos acusados chegou a acionar o gatilho da arma apontada contra ela, não ocorrendo o disparo porque o artefato “mascou”.

O policial militar Edmilton da Silva, também confirmou circunstâncias relevantes do fato, especialmente a localização dos envolvidos em região de mata e a apreensão dos armamentos utilizados na empreitada criminosa. Consta, ainda, que um dos revólveres apreendidos, possuía munição picotada, circunstância compatível com o relato da vítima e com o laudo pericial do material.

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da baliza judicial referente às “circunstâncias do delito”.

No que diz respeito ao
quantum
de aumento, tem-se que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Assim, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina, passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da pena-base, o aumento na fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial valorada negativamente, como pretende a defesa.

Outrossim, a jurisprudência da Corte Superior, também, considera razoável e proporcional, o critério consistente em 1/8, sobre a diferença entre as previsões mínima e máxima do preceito secundário.

Com efeito, tratando-se de patamar meramente norteador, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de aumento diverso diante das características do caso concreto, e da maior reprovabilidade da conduta do réu.

Nesse contexto, não há que reconhecer desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada para a valoração negativa de uma circunstância judicial, em obediência aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.